Tribunal: TJDFT
Processo: 0004396-22.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SANAR OMISSÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as medidas de proteção de urgência, em favor de mulher vítima de violência doméstica devem perdurar por tempo razoável e apto a proteger a mulher vítima de violência doméstica, mas sem caráter eterno. Precedentes STJ.
3. Diante da absolvição do acusado, cabe ao Estado-Juiz ordenar a cessação das medidas cautelares fixadas, conforme previsto no artigo 386, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. Embargos de declaração providos.